Tribunal: TJMT
Processo: 1026812-45.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026812-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO registrado(a) civilmente como SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - CPF: 001.926.511-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA DAS GRACAS BARATA POMPEU DE BARROS - CPF: 265.857.151-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES STJ. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

“[...]
4.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou
. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026812-45.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara especializada em direito bancário de Cuiabá nos autos de Ação de execução de título extrajudicial em fase de cumprimento de sentença nº. 0013629-04.2001.811.0041 que acolheu a impugnação apresentada pelo banco executado e determinou na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial a fim de apurar o valor da dívida, seguindo os parâmetros delineados na vertente decisão.

O agravante sustenta que o deliberado em sentença não pode ser modificado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; se a metodologia e o objeto da liquidação de sentença não foram modificados em tempo e modo oportunos, por meio dos recursos pertinentes, não podem ser modificados agora, sobretudo em via estreita de impugnação, porquanto, volta a registrar, a metodológica de cálculo disposta na sentença se tornou imutável; cumpre reconhecer que não apenas o posicionamento uníssono do STJ, como a letra expressa de lei federal (art. 85, § 16, CPC4), disciplinam que, em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo ou em percentual do valor da causa, os juros de mora devem incidir desde o momento em que são devidos, qual seja, do trânsito em julgado da decisão que os fixou; a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação; assim, não há excesso de execução; por fim, requer o provimento do recurso para anular a decisão id. 154316420 do feito de origem, visto que afronta texto de lei federal, precedentes dos tribunais superiores e a própria sentença de mérito transitada em julgado, que definiu o percentual e a metodologia de atualização, para assim dar prosseguimento ao cumprimento de sentença até a satisfação integral do crédito perseguido pelo requerimento dos credores, o qual deve ser ainda atualizado até o efetivo cumprimento.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado requer a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara especializada em direito bancário de Cuiabá nos autos de Ação de execução de título extrajudicial em fase de cumprimento de sentença nº. 0013629-04.2001.811.0041 que acolheu a impugnação apresentada pelo banco executado e determinou na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial a fim de apurar o valor da dívida, seguindo os parâmetros delineados na vertente decisão.

A pretensão recursal do agravante é de que “
em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo ou em percentual do valor da causa, os juros de mora devem incidir desde o momento em que são devidos, qual seja, do trânsito em julgado da decisão que os fixou; a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação; assim, não há excesso de execução”.

A sentença consta: “
Condeno o banco exequente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Com a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão agravada constou:

“A parte executada apresentou, em suma, impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a existência de excesso, a qual permanece pendente de análise. A manifestação da parte exequente é vista no Id 125885326, em suma, pela improcedência dos pedidos. Pois bem. Considerando que até o momento não restou definidos os critérios do cálculo, mormente por se tratar de cobrança de honorários, é devido a sua fixação, previamente à análise de eventual excesso.
Quanto à incidência de juros moratórios aos honorários, são contados a partir da intimação para a fase de cumprimento de sentença,
a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

STJ - “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL EM PROL DE CADA UM DOS CORRÉUS. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. PRIMEIROS EMBARGOS. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA Nº 115/STJ. ART. 535, INCISO I, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DE ÍNDICES. TAREFA AFETA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUAL DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS.1. É inexistente, na instância especial, recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula nº 115/STJ), o que enseja o não conhecimento dos aclaratórios. 2. Impõe-se que seja sanada a omissão relativa à condenação do vencido, autor da demanda indenizatória julgada improcedente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como devidos aos advogados de cada uma das partes rés individualmente consideradas. 3. Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação. 4. Em tais casos, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba, consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior. 5. A especificação dos índices a serem eventualmente utilizados no cálculo de atualização monetária é tarefa afeta à competência das instâncias ordinárias, que devem se pautar pelo estabelecido no respectivo manual de cálculo para atualização de débitos judiciais. 6. Embargos de declaração opostos por CAPITAL REALTY INFRA- ESTRUTURA LOGÍSTICA LTDA. e STANDARD LOGÍSTICA LTDA. não conhecidos (Súmula 115/STJ) e embargos de declaração opostos por JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO parcialmente acolhidos apenas para sanar omissões apontadas, sem modificação do mérito do acórdão embargado.” (EDcl no REsp 1423288/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) Negrito e grifo nosso Daí se verifica que o Superior Tribunal de Justiça não considera o prazo de 15 dias, previsto no artigo 523 do CPC, para só então incidir os juros moratórios. Para aquela Corte, os juros incidem automaticamente da intimação, uma vez que a parte devedora não adotou qualquer postura proativa para pagamento, carecendo de provocação da parte credora. Logo, teriam vez os juros de mora de 1% ao mês desde a data da publicação da decisão que determinou a intimação do executado para pagamento espontâneo (Id 123347702 – 14.07.2023). Passo seguinte, uma vez que os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual sobre o valor da ação, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação. A propósito: STJ – “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. TRANSPORTE DE CARGA. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA Nº 14/STJ. 1. Não há violação do art. 535 do CPC se o tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando o juiz decide com base nas alegações apresentadas pelas partes. 3. Se o juízo de origem, com base nos elementos dos autos, nega o pedido de indenização por entender ter havido descumprimento de cláusula contratual, inviável o recurso especial cujas razões impõem o reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pela Súmula nº 7/STJ. 4. Inviável, no especial, a revisão dos honorários fixados com base na apreciação equitativa do juiz por incidir o óbice do enunciado da Súmula nº 7/STJ. 5. É possível a fixação dos honorários advocatícios em valores percentuais sobre o valor da causa. 6. Fixados os honorários em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação. Incidência da Súmula nº 14/STJ. 7. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 2.909/SP, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014) (Negrito e Grifos nosso) Logo, ACOLHO a impugnação apresentada pelo banco executado e DETERMINO: Na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos à contadoria judicial a fim de apurar o valor da dívida, seguindo os parâmetros delineados na vertente decisão. Saliento, desde já, que, sobre o valor remanescente devido, se houver, deverá incidir multa e honorários da fase de execução, haja vista a inexistência de pagamento, no tempo e modo devidos. Finalizado o cálculo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem, valendo o silêncio como concordância. Uma vez que a impugnação da parte executada fora acolhida, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas, se houver, bem como dos honorários advocatícios em favor do executado, os últimos ARBITRADOS em 10% sobre a diferença encontrada (dedução do valor executado pelo valor a ser encontrado pela contadoria, como realmente devido), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC”.

No caso a condenação dos honorários é baseada no valor atualizado da causa, e nesse sentido, diferente do que entende o magistrado singular, o STJ firmou entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, de modo que não há se está a alterar a sentença, mas aplicar os índices de atualização na forma correta.

Sendo assim, a correção monetária é a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013). 4.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou
. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" ( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos da Súmula nº 14 do STJ, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento - Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (TJ-MG - AI: 10000211240106001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão e determinar que os juros de mora sobre o valor atualizado da causa, incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024